Tribunal: TJMT
Processo: 1004224-91.2022.8.11.0007
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-12-05
Data de publicação: 2023-12-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004224-91.2022.8.11.0007
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Transporte Ferroviário]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[EXPRESSO SATELITE AZUL EIRELI - ME - CNPJ: 27.428.590/0001-04 (EMBARGANTE), LETICIA MARTINS DE ARAUJO MASCARENHAS - CPF: 011.441.431-95 (ADVOGADO), MARILEIA GOMES DE ARRUDA - CPF: 620.971.131-68 (EMBARGADO), MIRIAN CRISTINA ALEXANDRINO BECEGATO CARDOSO DA SILVA - CPF: 058.265.451-35 (ADVOGADO), NAYANE NEGRAO DENARDI - CPF: 082.410.779-98 (ADVOGADO), ALESSANDRO INACIO MORAIS - CPF: 002.060.051-80 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO DE APELAÇÃO. ERRO MATERIAL. VÍCIO EXISTENTE. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS QUE DEVEM SER FIXADOS SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO. EMBARGOS ACOLHIDOS PARA SANAR O ERRO MATERIAL.

1. No caso dos autos, na origem a condenação em honorários foi sobre o valor da condenação, de forma que a sua majoração somente pode ocorrer tendo por base de cálculo o valor de condenação. Isto é assim porque, o artigo 85, §11 do CPC utilizado para fixar os honorários sucumbências em grau recursal somente autoriza a majoração do valor arbitrado na origem, não havendo autorização para mudança da base de cálculo.

2. Evidenciado a presença de erro material no voto condutor do acórdão, devem ser providos os embargos para sua correção.

3. Embargos acolhidos para sanar o erro material.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA).

Egrégia Câmara:

EXPRESSO SATÉLITE AZUL EIRELI – ME
opõe recurso de embargos de declaração (id. 186716693), objetivando sanar suposta contradição que estaria maculando o v. acórdão
proferido por esta Relatora,
“que por unanimidade, desproveu o recurso.”

O embargante sustenta a existência de contradição quanto à majoração dos honorários de sucumbência, porquanto na origem os honorários foram fixados sobre o valor da condenação e, no acórdão foi fixado sobre o valor da causa.

Assim, a majoração dos honorários deve ser feita sobre o valor da condenação e não sobre o valor da causa.

Requer que os embargos sejam acolhidos, para sanar a o vício apontado, conferindo-lhe efeitos infringentes.

A embargada intimada para apresentar suas contrarrazões, quedou-se inerte (id. 190511770).

O ilustre Procurador de Justiça, Dr. Paulo Ferreira Rocha, em substancioso parecer, absteve de adentrar ao mérito do recurso, por ausência de interesse público, sendo desnecessária a intervenção ministerial, (id. 1906627654).

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO.

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA).

Egrégia Câmara:

É cediço que para o acolhimento do Recurso de Embargos de Declaração, faz-se necessária à demonstração de alguma das hipóteses elencadas no art. 1.022 do CPC, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

Como sabido, o recurso de Embargos serve ao esclarecimento/aclaramento de questões postas na decisão, não se prestando à reanálise ou rediscussão da matéria já decidida, de forma que o mero inconformismo da parte não tem o condão de gerar a reconsideração da decisão, razão pela qual
“Não são cabíveis os embargos de declaração cujo objetivo é ver reexaminada a controvérsia.” (EDcl no REsp 1435687/MG, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 23/06/2015, DJE 30/06/2015)
.

O embargante sustenta a existência de contradição quanto à majoração dos honorários de sucumbência, porquanto na origem os honorários foram fixados sobre o valor de condenação e no acórdão foi fixado sobre o valor da causa.

A bem da verdade a questão posta não se trata de omissão, contradição ou de eventual premissa equivocada, mas sim de erro material. Explico:

Extrai-se dos autos que na origem a sentença fixou os honorários advocatícios sobre a condenação:

“[...]Por essas razões, JULGO PROCEDENTES em parte os pedidos com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso I do CPC e
CONDENO a requerida ao pagamento dos danos morais à Autora no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais)
. Fixo correção monetária (INPC) desde a data da publicação desta sentença, nos termos da súmula nº 362 do STJ e com juros de 1% ao mês a partir do evento danoso, nos termos da súmula nº 54 do STJ.

Condeno ainda a requerida ao pagamento das custas processuais e
honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação
. [...]”.
(id. 173050419, pág. 7, destaquei).

Nesse contexto, é nítido que na origem a condenação em honorários foi fixada sobre o valor da condenação, de forma que a sua majoração somente pode ocorrer tendo por base de cálculo o valor da condenação.

Isto é assim porque, o artigo 85, §11 do CPC, utilizado para fixar os honorários sucumbências em grau recursal somente autoriza a majoração do valor arbitrado na origem, não havendo autorização para mudança da base de cálculo.

Sobre a questão esta e. Câmara já se pronunciou:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO DE APELAÇÃO. ERRO MATERIAL. VÍCIO EXISTENTE. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS QUE DEVEM SER FIXADOS SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO. EMBARGOS ACOLHIDOS PARA SANAR O ERRO MATERIAL.

1.
No caso dos autos, na origem a condenação em honorários foi sobre o valor da condenação, de forma que a sua majoração somente pode ocorrer tendo por base de cálculo o valor de condenação. Isto é assim porque, o artigo 85, §11 do CPC utilizado para fixar os honorários sucumbências em grau recursal somente autoriza a majoração do valor arbitrado na origem, não havendo autorização para mudança da base de cálculo.

2. Evidenciado a presença de erro material no voto condutor do acórdão, devem ser providos os embargos para sua correção.

3. Embargos acolhidos para sanar o erro material. (N.U 0000417-37.2017.8.11.0078, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/08/2020, publicado no DJE 18/08/2020, destaquei)”.

Destarte, o erro material é evidente e deve ser corrigido.

O artigo 494, I do Código de Processo Civil dispõe que o erro material pode ser conhecido a qualquer tempo e, inclusive, de oficio:

“Art. 494. Publicada a sentença, o juiz só poderá alterá-la:

I - para corrigir-lhe, de ofício ou a requerimento da parte, inexatidões materiais ou erros de cálculo;”

Sobre o tema:

“O erro material é corrigível a qualquer momento, de ofício ou a requerimento da parte, sem que daí resulte ofensa à coisa julgada' (RSTJ 34/378) (Código de Processo Civil, 46ª ed. Theotônio Negrão, pag.556).”

No mesmo sentido:

“O erro material ocorre quando, a toda evidência, o texto da sentença não traduz a vontade do julgador; nesse caso, a correção pode ser feita pelo próprio juiz, mesmo que já tenha ocorrido o
trânsito em julgado
”. (AI 2066-88, 2ª TC TJMS, Rel. Des. MARCO ANTÔNIO CÂNDIA, in DJMS 2520, 17.3.89, p. 5).

Assim, corrijo o erro material:

Onde se lê:

“Ante o exposto, DESPROVEJO o recurso.

E nos termos do artigo 85, § 11º, do CPC, majoro os honorários recursais para 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa.” (id. 183129665, pág. 4/5).

Leia-se:

“Ante o exposto, DESPROVEJO o recurso.

E nos termos do artigo 85, § 11º, do CPC, majoro os honorários recursais para 15% (quinze por cento)
sobre o valor da condenação
”, (destaquei).

Imperioso registrar que a correção do erro material apontado não muda o resultado do julgado, ou seja, o recurso de apelação foi desprovido.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de embargos de declaração opostos, e
ACOLHO
os embargos, com efeito modificativo, para somente corrigir o erro material apontado, devendo constar do dispositivo a seguinte redação:
“Ante o exposto, DESPROVEJO o recurso.

E nos termos do artigo 85, § 11º, do CPC, majoro os honorários recursais para 15% (quinze por cento)
sobre o valor da condenação
.”
No mais, permanecem na íntegra os fundamentos do mérito.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/12/2023